Tribunal: TJPA
Processo: 0000640-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000640-65.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000640-65.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000640-65.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu
IVO DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO
em relação a sanção descrita no Art. 147, do CP
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (Id. nº 12156919) que no dia 21/08/2020, por volta das 10h30min., o Recorrido se dirigiu até a moradia da ofendida Maria Eugênia Oliveira Alves, sua ex-companheira, alegando que queria ver os filhos, momento em que a mesma o informou sobre as medidas protetivas em vigor.

Declarou a vítima que não o deixou entrar em casa, oportunidade em que o Apelado a insultou e a ameaçou com os seguintes dizeres: “ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, O QUE É TEU TÁ GUARDADO, SUA PUTA”.

Por tais condutas,
o Apelado

foi denunciado como incurso na sanção descrita no
Art. 147, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 12156952), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 12156958) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 12156961), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 14689435), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, bem como um dos delitos que lhe foi imputado prescreveu, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Trata-se de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime de Ameaça. A vítima Maria Eugênia Oliveira Alves relatou que o acusado andava a ameaçando, dizendo que ela “ia ver só”; que no dia do fato, em agosto, o réu apareceu na frente da casa da vítima, querendo falar com ela, mas a depoente não foi falar com ele. Em certo momento, a vítima precisou sair de casa para ir ao supermercado, e foi seguida pelo acusado, que falou “tu vai ver só”. Como uma viatura estava às proximidades, o acusado foi embora e voltou à casa da vítima, passando a ofendê-la. Esclarece que, no dia do fato, o réu não falou termos do tipo “eu vou te matar” ou “eu vou te bater”, mas que ele disse apenas “tu vai ver só”. Em seu interrogatório, o réu aduziu que, no dia do fato, havia dito algo como “tu ia ver só” quando estavam discutindo acerca da separação. Não tinha intenção de causar mal para ela. Não falou termos como “vou te matar” ou “vou te bater. Hoje, mantêm um bom relacionamento.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público arrazoou que está provada a autoria e materialidade do crime de ameaça, por meio do depoimento da vítima. Ao final requereu a condenação do réu nas sanções punitivas do Art. 147, do CP, bem como indenização por dano moral em favor da vítima. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do réu por ausência de dolo, e, caso se entenda pela condenação, que seja aplicada a atenuante da confissão. Pelas provas colhidas em juízo, tenho que assiste razão à Defesa ao pugnar pela absolvição do acusado, pois pelo conjunto probatório não restou suficientemente demonstrada a tipicidade do crime imputado ao réu. Verifico, pela situação narrada nos autos, que o réu proferiu a frase “tu vai ver só”, em um contexto de discussão nas quais foram proferidos insultos e xingamentos contra a vítima. Tenho que a expressão proferida pelo acusado não se enquadra aos termos dispostos no art. 147 do CP, para fins de caracterizar o crime de ameaça. Noutras palavras, os vernáculos utilizados não se mostram suficientes para intimidar ou amedrontar alguém, gerando inclusive dúvidas se esse mal seria passível de concretização. O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que quando não restarem presentes as circunstâncias elementares que tipificam a conduta, deverá o acusado ser absolvido: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. A relevância penal do crime de ameaça está na capacidade de atingir a paz de espírito da vítima e cercear sua liberdade, a ponto de, pelo terror ou pânico causado, deixar de se conduzir com liberdade. Sem esses pressupostos satisfeitos, como ocorre na espécie, não existe, juridicamente, ameaça. No caso em exame, não ficou demonstrada a presença de todas as elementares do tipo penal, mormente no tocante à efetiva intimidação da vítima, o que torna o fato atípico. RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005311402, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Lourdes Helena Pacheco da Silva, Julgado em 24/08/2015). No mais, quanto às ofensas morais informadas pela vítima, poderão, se for o caso, serem apuradas mediante ação penal privada (queixa-crime). Ante o relatado, não há como aplicar ao réu a sanção imposta ao crime de Ameaça, impondo-se, portanto, a absolvição. CONCLUSÃO Pelo exposto, não resta alternativa senão julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER o réu IVO DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO, já qualificado, da imputação do delito de ameaça, previsto no art. 147 CPB, por atipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimo o Ministério Público e a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(...)”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2023